Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0739941-07.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 65582004) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator